Tribunal: TJPA
Processo: 0006735-92.2017.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0006735-92.2017.8.14.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA-EPP
RECORRIDO: PRESIDÊNCIA TJE/PA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NÃO CUMPRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. APLICAÇÃO DE MULTA E IMPEDIMENTO PARA LICITAR. ALEGAÇÃO DE INEXIXTENCIA DE DOLO OU CULPA. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUIZO NÃO VERIFICADA. PENALIDADE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL IMPOSTA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
1.

Ao contrário do alegado pela recorrente, o inadimplemento contratual constatado e o não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta encerrado em 16/12/2016, que resultou na entrega inacabada da obra objeto do contrato, são suficientes para demonstrar a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada pela Administração.
2.

A empresa recorrente, devidamente notificada a exercer o direito ao contraditório e ampla defesa, não apresentou fatos que justificassem o descumprimento das cláusulas contratuais.
3.

Desta forma, considerando que o inadimplemento contratual foi comprovado através das informações técnicas, bem como a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, entendo que este Conselho da Magistratura deve negar provimento ao recurso, mantendo
in totum
a decisão guerreada.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 27 de janeiro de 2021.

Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Relatora

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0006735-92.2017.8.14.0000
RECORRENTE: COSNTRUTORA PROSPECTO LTDA-EPP
RECORRIDO: PRESIDÊNCIA TJE/PA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA -EPP em face decisão da Presidência do TJE/PA, proferida nos autos do Processo PA-PRO-2016/15017, que apurou a responsabilidade da empresa, ora recorrente, no descumprimento do Contrato nº 108/2014 e do Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2016, com aplicação das penalidades de SUSPENSÃO de contratar com a Administração pelo prazo de 6 (seis) meses e Multa.

A recorrente aduz, em síntese, que a penalidade aplicada é inapropriada para o caso em tela, tendo em vista que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que não ficou comprovado qualquer prejuízo à Administração, bem como não houve dolo ou culpa por parte da empresa.

Ressalta que se houve descumprimento contratual por parte da recorrente foi totalmente involuntário, pois sempre manteve os requisitos satisfatórios e utilizou-se de recursos próprios, imbuída de boa-fé.

Por fim requereu a reconsideração da decisão proferida e retirada da aplicação da penalidade de mora e, alternativamente, a revisão da penalidade imposta para considerar somente os serviços não concluídos, com a redução do valor da multa para R$ 8.175,68 e exclusão da suspensão de licitar com o TJPA por 6 (seis) meses.

Às fls. 90 dos autos, a Presidência do TJE/PA, considerando razoáveis e proporcionais as penalidades impostas, manteve os termos da decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura, nos termos do art. 51, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito conforme a REDISTRIBUIÇÃO de fls. 95, em 11 de fevereiro de 2020.

Às fls. 97, considerando o lapso temporal entre a primeira distribuição do presente recurso em 26/05/2017 e a redistribuição do feito a esta relatora em 11/02/2020, determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria de Administração para prestar informações atualizadas acerca da situação do contrato, cumprimento de penalidade aplicada e demais informações pertinentes.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Por ser tempestivo e adequado, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, verificou-se que a empresa recorrente reconheceu a existência de serviços não executados, que foram citados pela fiscalização realizada pela Secretaria de Engenharia do TJE/PA.

Por conseguinte, ao contrário do alegado pela recorrente, o inadimplemento contratual constatado e o não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta encerrado em 16/12/2016, que resultou na entrega inacabada da obra, objeto do contrato, são suficientes para demonstrar a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada pela Administração.

A empresa recorrente, devidamente notificada a exercer o direito ao contraditório e ampla defesa, não apresentou fatos que justificassem o descumprimento das cláusulas contratuais.

De acordo com informações da Coordenadoria de Convênios e Contratos, a execução da obra teve início em 05/01/2015 e possuía término previsto para o dia 04/01/2016, prazo este prorrogado pelo 1º Termo de Ajustamento de Conduta por mais 5 (cinco) meses.

Entretanto, conforme os termos do procedimento PA-DES-2017/02644, exarado pela fiscalização do contrato em 31/01/2017, foi solicitada abertura de procedimento de penalidade em face da empresa recorrente pelo não cumprimento do TAC, cuja validade encerrou em 16/12/2016.

Desta forma, restando constatado o inadimplemento injustificável, apesar da oportunidade concedida pela Administração, através do Termo de Ajustamento de Conduta, bem como a aplicação da penalidade seguindo os parâmetros contratuais e legais, verifico ser impossível a reforma da decisão proferida pela Presidência do TJE/PA.

O Conselho de Magistratura, em diversos julgados, observados o contraditório e a ampla defesa, bem como a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade de multa, manteve a decisão da Administração do TJE/PA, senão vejamos:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2014 - ATRASO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E MULTA DE ACORDO COM PREVISÃO CONTRATUAL E FALHA NO SERVIÇO RECONHECIDA PELA EMPRESA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(2017.02963261-84, 177.890, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-07-12, Publicado em 2017-07-13).
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO Nº 016/2012. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE MOSQUEIRO. ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS ATESTANDO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIRMAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. SANÇÕES PREVISTAS NA 14ª CLÁUSULA DO CONTRATO. OPÇÃO DO ADMINISTRADOR PELA MULTA COMPENSATÓRIA, MAIS BRANDA DO QUE A MUTLA MORATÓRIA, TAMBÉM ALICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03436329-38, 194.806, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-08-22, Publicado em 2018-08-27)

Desta forma, considerando o inadimplemento contratual comprovado através das informações técnicas, bem como a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, entendo que este Conselho da Magistratura deve negar provimento ao recurso, mantendo
in totum
a decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2021.
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Relatora

Processo Nº. 0006735-92.2017.8.14.0000